Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-38.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base. O magistrado tem discricionariedade para, observada a razoabilidade e proporcionalidade, fixar a pena adequada para o caso concreto. A aplicação da fração de aumento de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, para cada circunstância negativa apontada na primeira etapa da dosimetria, encontra respaldo jurisprudencial.